Tribunal: TJMT
Processo: 1002250-35.2021.8.11.0013
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002250-35.2021.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ELIVELTON ALOISIO QUEIROZ - CPF: 058.906.781-83 (RECORRENTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DO RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DESIGNADA. CONTUMÁCIA. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. JUSTIFICATIVA SEM PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO. IMPEDIMENTO QUE DEVE SER COMUNICADO ATÉ A ABERTURA DO ATO PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Recurso inominado. Sentença de extinção sem resolução do mérito.

2.
Escopo recursal é a anulação da sentença com retorno dos autos ao juízo de origem.

3.
Não comparecendo a parte reclamante a qualquer das audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 51, I da Lei no 9.099/95, bem como se faz por necessária à condenação em custas (Enunciado 28 do FONAJE).

4.
Parte devidamente intimada do ato processual.

5.
Para evitar a extinção do processo em razão do não comparecimento à audiência designada, a justificativa deve ser apresentada até o momento da abertura do referido ato, o que não ocorreu, bem como deve ter elementos concretos que a parte estava realmente impossibilitada de comparecer, nos termos do artigo 362, § 1o, do Código de Processo Civil.

6.
Sentença mantida.

7.
Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, diante da ausência do recorrente na audiência, por vídeo conferência, designada para o dia
26/7/2021 às 14h40min
, condenando o reclamante ao pagamento das custas processuais.

O recorrente afirma que por “situações imprevisíveis estava à trabalho” e, em razão disso, requer a anulação da sentença e retorno dos autos ao juízo de origem.

Em contrarrazões a requerida impugna a gratuidade da justiça concedida ao recorrente. No mérito, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

- Impugnação ao benefício da gratuidade de justiça

Consoante o Enunciado n. 166, do FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu à parte reclamante o benefício da gratuidade de justiça. Em que pese a reclamada se insurja quanto à benesse, não trouxe elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada. Desse modo, não há como negar o direito ante a declaração firmada e acolhida e, ainda, a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5o, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98, do Código de Processo Civil.

Preliminar rejeitada.

VOTO - MÉRITO

O comparecimento da parte reclamante/recorrente à audiência de conciliação ou de instrução e julgamento é obrigatório e se constitui na essência dos pressupostos dos Juizados Especiais, conforme prevê o Enunciado 20, do FONAJE.

“
ENUNCIADO 20 -
O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto”.

No caso, verifica-se que recorrente faltou à audiência designada para o dia
26/7/2021 às 14h40min
, por vídeo conferência.

A esse respeito, saliente-se que, após a audiência, no dia
03/08/2021
o recorrente acostou manifestação, sustentando a impossibilidade de ingresso na sala virtual.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifica-se que o recorrente não colacionou aos autos nenhum documento, além de sua própria declaração, de que por motivos imprevisíveis não pode ausentar do trabalho no momento da audiência. Tampouco especificou que motivos imprevisíveis foram estes. Por derradeiro, frise-se que o patrono do recorrente também não compareceu no ato processual justificando o não comparecimento do cliente no momento da solenidade.

O artigo 362, § 1o, do Código de Processo Civil, estabelece que o impedimento deverá ser comprovado
até a abertura da audiência
, o que não ocorreu no caso, haja vista que não houve nenhum tipo de manifestação, a não ser 08 (oito) dias após a solenidade.

A Turma Recursal vem entendo pelo afastamento da justificativa extemporânea e, via de consequência, decreta a extinção do processo sem resolução do mérito:

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA – EXTINÇÃO POR CONTUMÁCIA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – APLICAÇÃO DO ART. 51, I, DA LEI No. 9099/95 – ALEGAÇÃO DE BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – APLICABILIDADE DO ENUNCIADO 28 DO FONAJE – CONDENAÇÃO COM NATUREZA PUNITIVA – PUNIÇÃO QUE NÃO É ABARCADA PELA BENESSE – CONTUMÁCIA CORRETAMENTE APLICADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A parte Recorrente não compareceu à audiência de conciliação, malgrado tenha sido devidamente intimada e também não apresentou qualquer justificativa até a abertura dos trabalhos
. Segundo o Enunciado no 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto. ”O Artigo 51, I, da Lei no 9.099/95 prevê a extinção do processo em razão da ausência da parte autora em qualquer das audiências: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”. Conforme o Enunciado 28 do FONAJE “havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas”, penalidade esta não abarcada pelo benefício da gratuidade da justiça, conforme precedentes jurisprudenciais. Sentença mantida.Recurso desprovido. (TRU/MT, Recurso Inominado no. 1001644-82.2017.8.11.0001, Juíza-Relatora: Lúcia Peruffo, Julgado em 16/07/2019, publicado no DJE 18/07/2019 - grifei)

Desse modo, diante da ausência da parte autora e de seu patrono à audiência de conciliação designada, o feito deve ser extinto, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95 e do Enunciado n° 20 do FONAJE.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença prolatada.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo
em 10% do valor atualizado da causa
, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021